Tribunal: STF
Processo: HC 232435
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Augusto Ribeiro dos Santos e outro, em favor de Leonardo Nunes Pereira, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 851.394/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONARDO NUNES PEREIRA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 5010173-96.2023.8.08.0000. 



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 16, da Lei n. 10.826/2003 c/c o art. 12, inc. I, do Decreto n. 11.615/2023. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio realizada sem fundadas razões e sem autorização judicial, sendo ilícitas as provas dela derivadas. 



    Alegam que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Requer, assim, liminarmente, o relaxamento da prisão cautelar ou sua revogação, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida (eDOC 6)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 1º.9.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) Que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas através da entrada ilegal dos policiais militares na residência do paciente e consequentemente relaxada a prisão do mesmo, eis que completamente ilegal, uma vez que, conforme amplamente debatido neste Write, o ingresso na residência do paciente se deu sem autorização e sem mandado judicial, o que viola o direito fundamental insculpido no art. 5º, inciso XI, da Carta Magna; b) Caso Vossa Excelência não entenda pelo relaxamento da prisão, requer-se então, ainda em sede liminar, que seja concedida a liberdade provisória do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art. 319, do CPP, bem como em homenagem aos princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade, e ainda por ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, e estar preso por crime cometido sem violência a pessoa determinando a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente; c) No mérito, a concessão definitiva do presente writ.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Presidente de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertencer o relator sorteado.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    A alegação de que o auto de prisão relata os fatos distorcidamente deve ser apreciada no curso da instrução. É impossível, neste momento processual, apurar se os policiais mentiram.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente